Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. PROGRAMA. INTEGRIDADE. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. INABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por empresa inabilitada em pregão eletrônico, por declarar possuir programa de integridade como critério de desempate, sem apresentar comprovação documental. A sentença reconheceu que, embora o edital não exigisse o programa na fase de habilitação, a desclassificação é legítima diante da declaração inverídica prestada por um dos participantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a desclassificação de licitante que declara possuir programa de integridade como critério de desempate, sem apresentar comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação federal e distrital estabelece que o programa de integridade é exigível apenas na fase contratual e, dessa forma, não seria, a princípio, requisito de habilitação. Contudo, a declaração voluntária de sua existência, sem comprovação, configura informação inverídica, o que autoriza a desclassificação.
4. A legislação vigente exige comprovação documental do programa de integridade quando o licitante opta por utilizá-lo como critério de desempate.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A declaração voluntária sobre a existência de programa de integridade, sem comprovação, configura informação inverídica, o que autoriza a desclassificação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 25, § 4o, 60, IV; Lei Distrital no 6.112/2018; Decreto no 12.304/2024.
Jurisprudência relevante citada: n/a.